Tribunal: TJDFT
Processo: 0752682-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752682-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDO: ELTON SILVA MACHADO ODORICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM RAZÃO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS. PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que, dentre outras coisas, indeferiu novo pedido de suspensão do curso processual em razão do processo de liquidação extrajudicial. 2. A Lei no 5.764/71 que define a Política Nacional de Cooperativismo que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano, a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, prorrogável por mais um ano: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios”. 3. Apesar de não ter havido manifestação nos autos confirmando expressamente a prorrogação noticiada pelo credor, certo é que o prazo de suspensão é deflagrado e prorrogado a partir da deliberação da Assembleia, não havendo necessidade de determinação judicial para tanto. 4. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. Recurso Especial Provido. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020) 5. Assim, considerando a suspensão com base na Assembleia publicada no DOU em 18/10/2018 e sua prorrogação com base na Assembleia publicada no DOU em 02/10/2019, o prazo de dois anos já finalizou, não havendo qualquer impedimento para o retorno do andamento processual. 6. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu interpretação divergente ao artigo 76 da Lei 5.764/1971. Aduz que há necessidade de sobrestamento de todas execuções e ações em fase de cumprimento de sentença até a fluência do prazo de prorrogação estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária. Colaciona julgado do TJTO como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009